Tribunal: TJDFT
Processo: 0706660-73.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE PROPORCIONALIDADE. AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DOCUMENTOS NOVOS. POSSIBILIDADE. VALOR FIXADO. RAZOÁVEL.
1. A apresentação de documentos, após o encerramento da fase instrutória, sobretudo quando em fase recursal, somente é possível quando forem novos, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, tal como ocorre no presente recurso.
2. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção dos seus filhos, mediante a real necessidade daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, § 1o, do Código Civil, observando-se o princípio da proporcionalidade.
3. Mostra-se razoável o valor estipulado a título de alimentos, uma vez que a quantia, em tese, não se mostra excessiva para o alimentante e atende, de modo proporcional e razoável, as necessidades da alimentanda, equacionando o trinômio proporcionalidade-necessidade-possibilidade.
4. Apelação conhecida e desprovida.